Tribunal: TJMT
Processo: 1002624-56.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Processo: 1002624-56.2022.8.11.0000
Espécie: Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
Agravante: Município de Cuiabá - MT
Agravada: Aparecida Conceição da Silva
Origem: 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória prolatada na Reclamação no 1003712-26.2022.8.11.0002, em trâmite na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que deferiu o pedido de antecitação de tutela, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, defiro, em parte, a tutela de urgência para determinar a realização do procedimento de 03 (três) aplicações de injeção intravítrea com droga antiangiogênica em olho direito (conforme indicação médica), no Hospital de Olhos de Cuiabá LTDA, ficando sob sua responsabilidade entrar em contato com o paciente ou familiar, cientificando-o da data, horário e local, sob supervisão de profissional da saúde da rede pública apto a proceder a avaliação do procedimento, no intuito de regular aplicação de verbas públicas, com elaboração de relatório circunstanciado. Fixo o prazo máximo de 10 (dez) dias para a Empresa apresentar o devido orçamento.
O presente Agravo de Instrumento foi distribuído, em 04/02/2022, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, porém, o Desembargador relator, em decisão prolatada em 18/02/2022, reconheceu a incompetência daquela Corte e determinou a redistribuição para a Turma Recursal, sendo distribuído para a minha relatoria.
Alega o Município Agravante que a satisfação da obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, em face ao disposto no Tema 793 do STF ao Enunciado 60 aprovado na II Jornada de Direito da Saúde, logo deve ser ressarcido pelos valores pago, porque se trata de procedimento/medicamento de maio/alto custo. E que o ressarcimento dos valores deve ser determinado na sentença
Ao final requer que os efeitos da liminar sejam suspensos em face ao Município de Cuiaba.
É o breve relato.
Embora haja responsabilidade solidária dos entes da federação em demandas da área da saúde pode haver, pelo Juiz, o direcionamento do cumprimento ou determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, conforme Tema 793 do STF e Enunciado 60 aprovado na II Jornada de Direito da Saúde.
Mas, neste caso, por enquanto, não há sequer informações sobre o custo do tratamento, para fins de determinar a divisão de responsabilidade. O próprio Agravante alega que o ressarcimento pelo Estado dos valores despendidos pelo Município deve ser determinado na sentença.
Assim, a eventual divisão de responsabilidade pelos valores gastos pelos entes públicos para tratamento que a Agravada necessita deverá ser decidida na sentença, não havendo razão para decidir a respeito no presente recurso.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo.
Intime-se a Agravada, para, no prazo de 15 (quinze) dias manifestarem-se sobre a pretensão do Agravante (CPC, art. 1.019, II).
Havendo a manifestação da Agravada, ou transcorrido o referido prazo, contados da intimação, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, III).
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 13 de abril de 2022.
Valmir Alaércio dos Santos.
Juiz de Direito – Relator